Tribunal: STF
Processo: Rcl 88856
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-20
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS SÚMULAS VINCULANTES NS. 37 E 42 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DA PRIMEIRA TURMA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E DA UNIFORMIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE COM RESSALVA DE ENTENDIMENTO DA RELATORIA.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Município de Amparo/SP, em 16.12.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Quarta Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região no Processo n. 0011463-71.2024.5.15.0060, pelo qual teriam sido descumpridas as Súmulas Vinculantes ns. 37 e 42 do Supremo Tribunal Federal:
“Pretende, em síntese, o deferimento de diferenças salariais decorrentes do piso salarial do magistério (portarias MEC 17/2023 e 61/2024). (...)
1. DIFERENÇAS SALARIAIS PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO
A recorrente busca a condenação da municipalidade ao pagamento de diferenças salariais diante da inobservância do piso nacional estabelecido pela Lei 11.738/2008.
De início, incontroverso que a reclamante foi admitida pelo Município de Amparo, mediante regular concurso público, em 01/02/2020, como professora de educação básica – PEB (fls. 224), cujo contrato continua em vigor.
No caso dos autos, não há controvérsia quanto à inobservância do piso salarial do magistério por parte da ré, conforme se depreende da Lei Municipal 4.238/2022 (fls. 173) e dos demonstrativos de pagamentos (fls. 25/ss). Aliás, o município não apresentou impugnação em relação às diferenças apuradas pela empregada (fls. 192/ss).
Com efeito, o piso salarial nacional dos professores está previsto na Lei Federal nº 11.738/08 – de observância obrigatória pelos municípios (...)
Embora a Lei nº 14.113/2020, que regulamentou o novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), de que trata o art. 212-A da Constituição Federal, tenha revogado dispositivos da Lei nº 11.494/07, fato é que a Lei nº 11.738/08 ainda está em vigor.
Assim, até que se edite nova lei específica, na forma do disposto no inciso XII do art. 212-A da CF, criado pela EC 108/2020, aplica-se a Lei nº 11.738/08, que dispõe sobre a matéria e não foi revogada.
Afinal, referida norma é expressa ao estabelecer que a atualização do piso salarial dos professores será realizada no ‘mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano’, critério não se altera pela revogação da Lei 11.494/2007. (...)
Assim, insisto que a alteração legislativa trazida pela Lei nº 14.113/2020 não afasta o comando da Lei nº 11.738/2008, a qual permanece em pleno vigor, devendo ser observados os critérios de atualização do piso nacional do magistério disciplinados na legislação vigente. (...)
Logo, enquanto nova legislação que disponha especificamente sobre o novo critério de atualização do piso salarial não for editada, permanecem os atuais critérios de atualização com base no Valor Anual por Aluno (VAAF), sucedâneo do outrora utilizado Valor Anual mínimo por Aluno (VAA).(...)
Ante o exposto, constatado que o vencimento básico da trabalhadora é inferior ao valor proporcional do piso nacional em relação à carga horária efetivamente cumprida – o que sequer é refutado pelo Município –, a reclamante faz jus ao pagamento das diferenças perseguidas, com base nos valores percebidos e o previsto nas Portarias MEC 17/2023 e 61/2024, com reflexos em 13º salário, férias+1/3, FGTS e eventuais horas extras quitadas em holerites” (fls. 1-7, doc. 4).

2. O reclamante alega que o Tribunal Regional do Trabalho, “ao reformar a sentença de primeiro grau e, por conseguinte, julgar procedente a presente ação, viola flagrantemente o enunciado da Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, a qual estabelece, de forma clara, que ‘(...) não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’” (fl. 3, doc. 1). 

Sustenta que, “ao condenar o Município de Amparo a observar as portarias do MEC objeto da lide, para fins de fixação da remuneração mínima da autora, bem como ao pagamento das diferenças salariais entre o valor adimplido e o piso estabelecido pela Lei nº 11.738/2008, a autoridade reclamada proferiu v. acórdão que viola, de forma manifesta, a Súmula Vinculante nº 37 do STF” (fl. 3, doc. 1). 

Ressalta que “o Poder Judiciário não pode, com fundamento no princípio da isonomia, aumentar vencimentos de servidores públicos, por não dispor de função legislativa. Assim, ao determinar reajustes salariais ou fixar piso remuneratório com base em normas que demandariam previsão legislativa específica, o Judiciário acaba por usurpar competência privativa do Poder Legislativo, em afronta ao disposto na Constituição” (fl. 3, doc. 1).

Esclarece que a autoridade reclamada, “ao acolher os pedidos formulados pela parte reclamante, deve ser cassada liminarmente, uma vez que contraria frontalmente a jurisprudência vinculante do STF, consolidada na Súmula Vinculante nº 42, cuja interpretação já foi reafirmada em duas reclamações constitucionais julgadas procedentes por aquela Corte” (fls. 4-5, doc. 1).

Assinala que “a Súmula Vinculante nº 42 tem por finalidade assegurar a autonomia dos entes federativos Estados e Municípios bem como resguardar o princípio da separação de poderes, considerando cláusula pétrea, insuscetível de abolição nos termos do artigo 60, § 4º, da Constituição Federal. Tal autonomia abrange a gestão de suas finanças e a definição dos sistemas de remuneração de seus servidores públicos. A vinculação a índices federais comprometeria essa autonomia, uma vez que a União não possui competência para gerir os recursos financeiros de cada Estado ou Município, tampouco para fixar valores que atendam às peculiaridades orçamentárias locais” (fl. 6, doc. 1).

Assevera que o “fato de o Supremo Tribunal Federal ter declarado a constitucionalidade do piso salarial dos professores não implica sua aplicação automática, sob pena de violação ao princípio da separação e autonomia entre os Poderes. Nesse sentido, permitir que uma portaria e uma lei federal promovam reajustes e instituam pisos salariais para servidores públicos municipais viola frontalmente o entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 42, que dispõe ser inconstitucional a vinculação ou equiparação de reajustes de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária” (fls. 9-10, doc. 1).

Requer “a concessão de medida liminar, em sede de reclamação constitucional, para que seja cassado o v. acórdão proferido pelo Desembargador Ronaldo Oliveira Siandela, nos autos do processo em epígrafe nº 0011463- 71.2024.5.15.0060, da 4ª Câmara, em trâmite perante o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, tendo em vista que a referida decisão viola o entendimento consolidado nas Súmulas Vinculantes nº 37 e nº 42 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 11, doc. 1).

Pede, “no mérito, que seja cassada a decisão acima descrita, a fim de assegurar o preceito constante das referidas Súmulas Vinculantes nº 37 e 42, do STF” (fls. 11-12, doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3.  No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao prover recurso ordinário para determinar o pagamento de diferenças salariais com base nas Portarias ns. 17/2023 e 61/2028 do Ministério da Educação – MEC, a autoridade reclamada teria descumprido as Súmulas Vinculantes ns. 37 e 42 deste Supremo Tribunal.

5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
Na Súmula Vinculante n. 42 do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se ser “inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária".

Na Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal, tem-se: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

6. Na espécie vertente, segundo entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a Quarta Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região, ao proferir a decisão reclamada, descumpre a Súmula Vinculante n. 42 deste Supremo Tribunal.

Ao analisar reclamações análogas à presente, ajuizadas pelo Município de Tomazina/PR, o Ministro Alexandre de Moraes julgou procedentes as reclamações para cassar o acórdão reclamado e considerar improcedente a ação originária no Tribunal de Justiça do Paraná.

Na sessão virtual de 23.6.2023 a 30.6.2023, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 59.754, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, por maioria, vencida a compreensão exposta no voto da Ministra Cármen Lúcia, negou provimento ao agravo regimental interposto por Ana Lúcia Ribeiro Hass contra a decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, pela qual julgada procedente a reclamação ajuizada pelo Município de Tomazina/PR.

Nessa mesma sessão virtual de julgamento, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, novamente por maioria, vencida a Ministra Cármen Lúcia, negou provimento ao agravo regimental interposto por Sirlei Aparecida de Oliveira Gonçalves contra a decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, pela qual julgada procedente a Reclamação n. 59.846, ajuizada pelo Município de Tomazina/PR.
Confira-se o voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 59.846:
“(...) De início, cumpre destacar que entendo que há aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, o que será detidamente analisado na análise dos fundamentos de mérito.
Como já tive oportunidade de enfatizar, a Lei Municipal 308/2011 estabeleceu um critério próprio de progressão da carreira do magistério, sem considerar, mesmo com a edição da Lei Municipal 391/2015, os efeitos da Lei Federal 11.738/2008, que disciplinou o piso nacional para os professores da educação básica. Este serve, evidentemente, apenas como piso e não como critério de correção de valores no decorrer da progressão na carreira, especialmente no caso em questão, quando a pretensão é de cumulação dos índices diversos daqueles previstos na lei local para as progressões horizontais. 
Por sua vez, a Turma Recursal reclamada desconsiderou essa opção legislativa do ente municipal, fixando como base de cálculo do vencimento dos níveis subsequentes ao piso o valor fixado a título de piso nacional, em substituição da tabela anexa à Lei Municipal 308/2011. Mas não há, ao contrário do que afirmado pela decisão reclamada, previsão legislativa se considerar como base de cálculo dos aumentos sucessivos previstos para as diversas classes e níveis na Lei Municipal 308/2011, os valores anualmente corrigidos do piso nacional. 
Nem há vinculação de reajustes sucessivos a partir da revisão anual do piso nacional, prevista no art. 5º, da Lei 11.738/2008, já que informado nos autos que o vencimento do beneficiário é superior ao piso nacional e, nestes casos, não há que se falar em vinculação entre o reajuste do piso nacional e os vencimentos pagos pelo ente local a seus professores. 
A previsão de incremento do vencimento para o professor no Município em percentuais fixos, como resultado da progressão na carreira, deve considerar o vencimento real recebido pelo servidor, não havendo vinculação com os percentuais aplicados ao piso nacional anualmente, desde que respeitado o piso.
A decisão, assim, substituiu o índice de correção de vencimento fixado por lei local para a progressão na carreira por um índice geral, fixado em lei federal exclusivamente para a correção do valor do piso nacional. Houve, portanto, imposição de aumento geral do valor do vencimento, com base em índice geral, em conjunto com os critérios de progressão na carreira, o que constitui ofensa ao teor da Súmula Vinculante 42.
A Súmula Vinculante 42 reforça o comando do art. 37, XIII, da Constituição Federal, o qual determina: ‘é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público’. Ressalto que o enunciado decorre de precedentes que preconizam o respeito às competências constitucionais, especialmente a separação de poderes e a autonomia dos entes federados.
Em termos práticos, a aplicação dos índices de alteração do piso nacional, fixados nos termos da Lei 11.738/2008, para acrescer valores aos índices previstos na lei local para a situação de progressão na carreira, além desconsiderar a autonomia e competência dos poderes municipais, é desconexa com a realidade orçamentária do Município, de modo a colocar em risco as finanças e, consequentemente, a implementação e continuidade de outras políticas públicas. 
Nesse sentido, verifica-se recente acórdão da 1ª Turma, proferido nos autos da Rcl 57.806-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES,  DJe de 5/5/2023, com a seguinte ementa:
‘AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUMENTO AUTOMÁTICO DE REMUNERAÇÕES DE PROFESSOR MUNICIPAL. VINCULAÇÃO AO PISO NACIONAL DOS PROFESSORES. ARTIGO 37, XIII, CF/88. AUTONOMIA DOS ENTES FEDERADOS. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 42. AGRAVO DESPROVIDO.
1.  Decisão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Paraná que substituiu o índice de correção de vencimento, fixado por lei local, para a progressão na carreira de Professor, por um índice geral, fixado em lei federal exclusivamente para a correção do valor do piso nacional. Ofensa ao teor da Súmula Vinculante 42. 2. O enunciado da Súmula Vinculante 42 determina que ‘é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público’. Ele decorre de precedentes desta CORTE que preconizam o respeito às competências constitucionais, especialmente a separação de poderes e a autonomia dos entes federados. 3. Agravo Interno ao qual se nega provimento’
Ratifica-se, portanto, o entendimento aplicado, de modo a manter, em todos os seus termos, a decisão recorrida” (Rcl n. 59.846-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.7.2023).

Em caso análogo ao presente, ao examinar reclamação ajuizada pelo Município de Nova Prata do Iguaçu/PR, o Ministro Flávio Dino decidiu:
“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 42. VINCULAÇÃO DE REAJUSTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS A ÍNDICES FEDERAIS. PROCEDÊNCIA.
    Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Nova Prata do Iguaçu, contra decisão proferida pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Paraná, no Processo nº 0001062-92.2023.8.16.0149, pela qual se teria desrespeitado o comando da Súmula Vinculante n. 42.
(...) O STF, ao interpretar o inciso XIII do art. 37 da CF, também concluiu pela impossibilidade de vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária, porque ofensivo à autonomia dos estados ou municípios e à separação de poderes (Súmula Vinculante n. 42).
    Ainda que não seja índice federal de correção monetária, a atualização do piso nacional dos professores da educação básica ocorre com base em cálculos do Ministério da Educação, segundo critérios previstos em normas federais, que não têm relação com as finanças municipais.
    O Juízo reclamado entendeu a Lei Municipal 1.122/2012, ao estabelecer ‘que o piso salarial do Magistério é instituído em conformidade com a lei federal’, teria autorizado o reajuste automático dos vencimentos mediante utilização de índices federais. Essa ratio decidendi viola o enunciado da Súmula Vinculante n. 42.
    Friso que a vinculação ao piso previsto na lei federal refere-se, exclusivamente, à proteção dos profissionais que recebam remuneração menor do que o citado piso. Reajustes para classes que recebam remuneração acima do piso dependem da edição de lei municipal específica, a teor da Súmula Vinculante n. 42 do STF.
    Pelo exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância à Súmula Vinculante n. 42, conforme explicado na presente decisão” (Rcl
n. 72.854, Relator o Ministro Flávio Dino, decisão monocrática, DJe 23.10.2024).

Confiram-se também os seguintes julgados:

“Constitucional e Administrativo. Agravo Regimental na Reclamação. Piso nacional do magistério. Utilização como índice de reajuste automático à integralidade da carreira municipal de professores. Enunciado nº 42 da Súmula Vinculante: violação. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática por meio da qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, ante o reconhecimento de ofensa à Súmula Vinculante nº 42. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se a definir se a decisão do Tribunal Regional do Trabalho, ao condenar o Município ao pagamento de diferenças salariais decorrentes do reajuste do piso nacional do magistério, violou o enunciado da Súmula Vinculante nº 42, segundo a qual ‘é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária’. III. Razões de decidir 3. Embora a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008 e a obrigatoriedade de observância do piso nacional do magistério sejam matérias pacificadas nesta Suprema Corte (ADI nº 4.167/DF e ADI nº 4.848/DF), a sua aplicação não autoriza a indexação automática de toda a estrutura remuneratória da carreira docente municipal aos critérios de reajuste definidos anualmente pela União. 4. A decisão reclamada, ao determinar o pagamento de “diferenças salariais” de forma genérica e com reflexos em todas as demais verbas, promoveu, na prática, um reajuste geral, utilizando o piso nacional do magistério não como um piso, mas como padrão de vencimento a ser aplicado como base de cálculo para toda a estrutura remuneratória, impactando os diferentes níveis e classes da carreira. Tal proceder configura a vinculação rechaçada pela Súmula Vinculante nº 42. 5. A existência de norma municipal que prevê a atualização do piso local com base nos critérios do Ministério da Educação para o piso salarial previsto na Lei nº 11.738, de 2008, não convalida o vício de inconstitucionalidade, prevalecendo a supremacia da Constituição sobre a legislação municipal. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 79.325-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.10.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 42 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DA PRIMEIRA TURMA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E DA UNIFORMIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl  n. 58.219-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.9.2023).

7. Pelo exposto, ressalvado entendimento pessoal em sentido diverso, mas em respeito ao princípio da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão da Quarta Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região no Processo n. 0011463-71.2024.5.15.0060 e determinar outra seja proferida em observância à Súmula Vinculante n. 42 deste Supremo Tribunal.

Publique-se.

Brasília, 20 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora